Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-19.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE COMODATO FIRMADO COM TERCEIRO. ESBULHO IMPUTADO AOS OCUPANTES ATUAIS. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DENÚNCIA DO VÍNCULO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ASSIMILADA NA SENTENÇA. APELO. MÉRITO. OBJETO RESTRITO À DISCUSSÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS RÉUS. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. MANEJO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§2o, 3o, 8o E 11). VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. MONTANTE COADUNADO COM A EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. REGRAMENTO LEGAL EXPLÍCITO. PRELIMINARES. JULGAMENTO DA AÇÃO DE FORMA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE E DESCABIMETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELOS POSTULANTES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. APELANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ELEMENTOS CORROBORANDO A ASERTIVA. PEDIDO FORMULADO NO APELO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte da exigibilidade dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus eventualmente já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse diante da comprovação, pelos postulantes da salvaguarda, que não usufruem de condições de suportar os elementos processuais, podendo ser legitimamente agraciados com o benefício, o recurso que aviaram resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhes foram debitados (CPC, arts. 98, §3o, e 1.072, inciso III).
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas testemunhal e documental postuladas aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
4. A sentença que, analisando crítica e juridicamente a lide posta em juízo, resolve-a de conformidade com o livre convencimento motivado assegurado ao prolator, não deixando remanescer nenhuma questão relevante ou de examinar fato passível de interferir no desate do conflito, supre os requisitos formais e materiais aos quais estava jungida, não incorrendo em vício decorrente de negativa de prestação jurisdicional, que, a seu turno, não tem assento em ambiente de arguição focado na imputação de erro de julgamento, porquanto matéria atinada com o mérito do resolvido, e não com os pressupostos de eficácia instrumental do decisório.
5. Direcionando-se o inconformismo formulado pelos vencidos em ambiente de ação possessória a teses tangentes ao mérito do resolvido, vinculadas à subsistência de nulidade a macular o provimento sentencial e à verba honorária que lhes fora cominada, resolvidas negativamente as defesas processuais, ressoa inviável, no âmbito recursal, digressão sobre o resolvido sobre o mérito do litígio defronte ausência de devolução a reexame do decidido quanto à matéria.
6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
7. Resolvida positivamente o pedido deduzido em ambiente de ação de reintegração de posse, a que deram causa os vencidos em razão do esbulho em que incidiram, a verba honorária sucumbencial que se lhes direciona deve ser mensurada com base no valor da causa, pois inexistente condenação ou proveito econômico originários do édito sentencial, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, serão fixados por apreciação equitativa (§8o).
8. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.